Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700769-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONAS HOLANDA GOMES DA CUNHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Antes da inserção na pauta virtual, ao Ministério Público sobre a informação de que o réu- recorrente cumpriu as penas restritivas, consistente em prestação pecuniária (i.d. 56144645). Depois, conclusos para eventual alteração no voto. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator